Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIAS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A candidata busca trazer ao judiciário a avaliação dos conteúdos e critérios utilizados no certame, quando tais análises não devem ser adentradas por esta instância, que se incumbe apenas se esmiuçar na legalidade do processo que constituiu e operacionalizou o concurso.
2. As questões suscitadas pela autora, que apontariam erros grosseiros na formulação e resolução dos itens 34 e 111, foram analisadas pela comissão julgadora, órgão deliberativo do certame incumbido de verificar e decidir acerca destas irresignações, que entendeu não haver qualquer irregularidade
3. Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (STF Tema 485, RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do valor mínimo fixado e do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.

5. Recursos conhecidos. No mérito, negou-se provimento ao apelo da autora e provido o recurso do Distrito Federal. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.